Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704019-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCANGELA CARVALHO VIEIRA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ARCANGELA CARVALHO VIEIRA contra a r. sentença contida ao ID 17029989, proferida em ação de obrigação de fazer, em que a d. sentenciante julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que objetivava obrigar a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. a regularizar a instalação de relógio e aparatos para o fornecimento de serviços de energia elétrica na residência da autora, situada no Setor Habitacional Arniqueiras/DF. Em suas razões recursais (ID 17029990), a autora/apelante alega que a improcedência do seu pleito deveu-se, precipuamente, ao que restou decidido, em sede liminar, na ação civil pública n. 0702074-33.2018.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no sentido de impedir o fornecimento de energia na região em que situada a residência da autora. Não obstante, sustenta que, após a prolação da r. sentença, os efeitos da supracitada decisão foram modulados pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, de forma a autorizar ao Distrito Federal, IBRAM, TERRACAP, CEB e CAESB a realização de obras necessárias à implementação de infraestrutura e recuperação de danos ambientais diversos na região. Assim, afirma que, diante da superveniência de tal fato, não há nada que impeça a CEB de fornecer energia em sua residência. Intimada a manifestar-se sobre o teor do apelo, a CEB confirmou a possibilidade de regularização da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica na região onde a autora reside, ante a recente decisão proferida na já mencionada ação civil pública. Assim, requereu a intimação da autora para comparecimento em uma de suas agências para os devidos trâmites administrativos (ID 17029992). Ocorre que, a despeito da autora/apelante ter sido instada a informar se persiste interesse no recurso interposto, não houve qualquer manifestação expressa nesse sentido, consoante esclarecimentos prestados pela Defensoria Pública ao ID 17030006. Por fim, a CEB, ao ter indeferido, pelo juízo a quo, o seu pedido de extinção do processo, por abandono de causa (ID 17030010), informou que não apresentará contrarrazões ao recurso interposto (ID 17030013). É o relatório. Decido. Evidencia-se dos autos a perda de objeto do processo, ocorrida após a prolação da r. sentença, datada de 10/10/2019 (ID 17029989). Isso porque, de fato, a restrição judicial que fora imposta à concessionária de energia elétrica, por meio de decisão liminar nos autos da ação civil pública n. 0702074-33.2018.8.07.0018, sofreu modulação dos efeitos em 15/10/2019. Com efeito, o d. juízo da Vara do Meio Ambiente autorizou a regularização da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica na região onde a autora reside, consoante se afere da cópia da decisão anexada ao ID 17029994. Tanto é assim que a CEB, em manifestação de ID17029992, requereu a intimação da autora para comparecimento em uma de suas agências para os devidos trâmites administrativos. Logo, considerando que o presente feito cinge-se à autorização para fornecimento de energia elétrica, resta evidente a perda superveniente do interesse processual. Consequentemente, também o recurso de apelação encontra-se prejudicado. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora